Tribunal: TJSP
Processo: 1131937-83.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Ausente erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1131937-83.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROBERTA FERNANDES MARTINIANO GUILLEN, é embargado UNITED AIRLINES
INC..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131937-83.2018.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração no 1131937-83.2018.8.26.0100/50000
Embargante
Roberta Fernandes Martiniano Guillen
Embargada
United Airlines Inc.
Comarca
São Paulo 37a Vara Cível do Foro Central
Voto no 37688
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a
ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC

Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes
Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso
Exercício da jurisdição Dever de preservação da ordem jurídica
Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e
coerção) que não implicam violação de direito Ausente erro
material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos
pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 168/172, visando à superação de obscuridade quanto à fundamentação e
regra de procedimento observada a questão de fundo, afirmando que em relação à aplicação
do entendimento do STF, n o julgamento com Repercussão Geral no Recurso Especial
636331, foi lá decidido que a Convenção de Montreal aplica-se única e exclusivamente aos
danos materiais em decorrência de extravio de bagagem, não aplicando-se aos danos
morais, sendo o caso de aplicação do CDC ao caso, considerando para tanto os fatos da
causa e natureza da pretensão, de modo que entende de rigor o provimento do recurso nos
termos e para os fins reclamados.
É o relatório.
Limitado o uso da via para sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os embargos à rediscussão da
matéria já julgada no recurso, o que implica que não se pode pretender se superar dos
limites a autorizar a pretensão, até porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos
infringentes aos embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios
elencados no art. 1.022 do CPC, hipótese não configurada nos presentes autos.
Ademais, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131937-83.2018.8.26.0100/50000
3
Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal
(EDAg.Reg.no RE rio 156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de
Mello, 1a Turma, DJU 6/9/95, p.27.397) aí se decidiu que são incabíveis os Embargos
Declaratórios, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
juridica já apreciada pelo Tribunal. E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente
Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que,
por si só, achou suficiente para a composição do litígio".
No mesmo sentido os julgados do Tribunal de Justiça de São
Paulo, confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Inexistência de omissões,
obscuridades ou contradições no julgado Caráter infringente do recurso - Mera
rediscussão do lema já abordado no aresto impugnado - Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração n. 56.205-5 - Assis - 9' Câmara de Direito Público - Relator:
Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V. U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão
Inexistência - Caráter infringente do recurso - Embargos rejeitados”. (Embargos de
Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara de Direito Privado - Relator: Gildo dos
Santos - 29.06.99 - V.U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Prequestionamento -
Imprestabilidade da via processual eleita -Obrigação de se observar os limites traçados
no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que analisou os pontos relevantes da
questão apresentada e houve por bem em decretar, a extinção da ação, por entender
inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto, as razões quejulgou aplicáveis à
espécie - Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados”.
(Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de Direito Privado - Relator:
Debatin Cardoso - 10.02.99).
No caso, relativamente às questões referidas, como consta do
v. acórdão, “Nos termos do disposto no artigo 489 § 1o, VI, do CPC, se entende por não
adequadamente fundamentada a decisão judicial que deixa de seguir precedente
vinculante de tribunal superior, pois como se sabe, a eficácia da sentença diz respeito a
superação dos requisitos e pressupostos relativos à validade, sendo que, pela regra de
incidência, deve se observar a decisão vinculante relativa aos fundamentos de fato e de
direito (motivação). Tanto assim que nos termos do disposto no artigo 927, do CPC, se
tem que devem os juízes e os tribunais aplicar (inciso II) os enunciados de súmula
vinculante, o que significa que as decisões judiciais devam observar a regra de coerência
e integridade. Portanto, sujeita a hipótese sob julgamento à regra do precedente, impõe-se
a regra de supremacia que informa o sistema a sua observância pelo juiz, superado o livre
convencimento (vide CF artigos 102 § 2o e 103-A). No caso, pela regra de eficácia e efeito
vinculante dizendo respeito a questão à transporte aéreo internacional, especificamente
alteração de horário de voo e remarcação com atraso, observada a r. decisão vinculante
do STF, se tem que deve a lide tão só ser resolvida conforme a norma internacional que
rege a matéria, e não conforme o CDC, Código Brasileiro da Aeronáutica ou Resoluções
da ANAC; e, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131937-83.2018.8.26.0100/50000
4
deve, no entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC. Nesse
sentido, nos termos da Convenção de Montreal (artigo 1o, alínea 2), como por transporte
internacional se entende todo transporte de pessoas, bagagens ou carga, efetuado em
aeronaves, em que o ponto de partida e o ponto de destino - haja ou não interrupção no
transporte, ou transbordo estejam situados, ou no território de dois Estados Partes ou
no território de um só Estado Parte signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos
autos, se impõe o dever de observância da referida regra de incidência, de modo que, no
caso, como se trata de pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos
referidos, a análise dessa questão deve considerar o fato de que a norma internacional que
rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea
internacional por danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF,
no julgamento do RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a
sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor”. Em face disso, se entende deva ser observada as disposições referentes à
responsabilidade civil do transportador e limites de indenização por danos causados,
reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma de natureza
compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever de
compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa lesada
em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a limitação do
valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção. E, quanto à
compensação moral reconhecida, além de indicar a r. decisão vinculante que a
indenização tarifada exclui a possibilidade de se acrescer indenização de natureza
imaterial, mesmo que não se desconheça a divergência doutrinária e jurisprudencial
quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos danos morais e da
responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela regra de supremacia
das disposições constitucionais em relação às regras internacionais (tratados e
convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que visa garantir
a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se entenda que a
lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral
confira-se: “São
indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de extravio
temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei disporá sobre
a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do
transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio
da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor sobre a reparação tarifada
dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não excluiu a garantia de
indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” - ”INDENIZAÇÃO -
DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA - CONVENÇÃO DE
VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SUPREMACIA.
O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por danos
materiais não exclui a relativa aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de
desconforto, de constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de
mala, cumpre observar a Carta Política da República - incisos V e X do artigo 5o, no que
se sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ), se
tem que, mesmo que possível fosse a também imposição de compensação moral, dever essa
se sujeitar às regras do Código Civil e não conforme o CDC. Tal solução, cabe salientar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131937-83.2018.8.26.0100/50000
5
não implica violação do princípio que veda a “reformatio in pejus”, na medida em que diz
respeito à questão de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de
jurisdição, sendo certo que eventual agravamento do julgamento em relação à autora
apelante é mera possibilidade, porquanto a anulação da sentença não opera efeitos
prejudiciais imediatos. E conforme leciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves, o efeito
translativo do recurso consiste na possibilidade de o tribunal conhecer de matérias de
ordem pública, que não sejam objeto do recurso, nem tenham sido examinadas pela
primeira instância (Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Novo Curso de Direito Processual
Civil, Volume 3, p. 289, 9a ed., 2016, Editora Saraiva). Por isso, reconhecida como não
fundamentada a r. sentença, caracterizado o error in iudicando a macular o julgado, por
não observância de requisito essencial que atende o art. 93, IX, da Constituição da
República, de rigor sua anulação, sem prejuízo de que, o r. Juízo observe também as
disposições da referida Convenção de Montreal, quanto à regra de competência territorial
preconizada no art. 33.1:“A ação de indenização de danos deverá ser iniciada à escolha
do autor, no território de um dos Estados Partes, seja ante o tribunal do domicílio do
transportador, da sede da matriz da empresa, ou onde possua o estabelecimento por cujo
intermédio se tenha realizado o contrato, seja perante o tribunal do lugar de destino.”.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente às
questões suscitadas pelo embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade, omissão ou erro material.
Como ensinava Theotonio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota
6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto que
o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos
em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos
de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do
C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J.
08.03.2007).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o CPC/73,
30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131937-83.2018.8.26.0100/50000
6
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo
no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp
1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU
9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente não se conforma com a decisão da
Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar a
conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram bem evidentes os motivos
do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator